Tribunal: TJES
Processo: 5004031-76.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-76.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MATHEUS FELIPE CANAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Matheus Felipe Canal, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência dos débitos apurados nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) nºs 9409330 e 9479385 e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos adotados pela concessionária para apuração de irregularidades nas unidades consumidoras observam os requisitos legais e regulatórios exigidos para a validade dos TOIs; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia e de ciência do consumidor acerca da inspeção compromete a exigibilidade dos débitos e autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI depende da observância das exigências formais estabelecidas no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à comunicação prévia ao consumidor, entrega da cópia do TOI e possibilidade de acompanhamento da inspeção técnica.

A concessionária não apresentou nos autos prova de que notificou o consumidor com antecedência mínima de 10 dias acerca da realização da avaliação técnica, tampouco comprovou a entrega do TOI nos prazos e formas legalmente exigidos.

A ausência de ciência prévia e inequívoca do consumidor acerca da inspeção técnica configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que, para a validade da cobrança decorrente de consumo não registrado, é imprescindível a realização de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

A atuação unilateral da concessionária na lavratura dos TOIs, sem oportunizar a participação do consumidor, torna ilegítima a cobrança e autoriza a indenização por dano moral decorrente do abalo gerado pela imputação indevida de dívida.

A sentença recorrida está em conformidade com precedentes recentes da Terceira Câmara Cível em casos idênticos, o que reforça a necessidade de manutenção do julgado em observância à segurança jurídica e à isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, sob pena de nulidade da cobrança decorrente.

A ausência de notificação prévia e de ciência do consumidor sobre a inspeção técnica realizada pela concessionária configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

A cobrança de valores baseada em TOI lavrado de forma unilateral e sem comprovação de comunicação adequada ao consumidor é ilegítima e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.926.879/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de apela
ção
cíve
l
interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a r. sentença de
ID 10971706
, proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por dano moral ajuizada por MATHEUS FELIPE CANAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil
, constando: “(...) declaro inexistentes os débitos apurados relativos aos termos de inspeção (TOI) nºs. 9409330 e 9479385, ratificando a liminar a seu tempo deferida (ID. 42728360). Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC) (...)”.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 10971711, a apelante EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A sustenta, em resumo, que: (I) “Com efeito, data máxima vênia, o referido provimento jurisdicional somente poderia anular o ato administrativo executado nos exatos termos da regulamentação vigente, ao fundamento de unilateralidade, mediante a declaração de inconstitucionalidade do texto normativo aplicável
à
espécie, ou mediante a demonstração de que determinado procedimento previsto na norma não foi executado pela APELANTE. O que não foi feito”; (II) “tem o direito – e o dever - de inspecionar as instalações elétricas, em especial o instrumento de medição, para se certificar da regularidade destes, e constatando alguma impropriedade, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, notificando àquele responsável pela unidade consumidora, tendo este o direito de impugnar o ato administrativo, através de competente processo, inclusive com o pedido de perícia no medidor”; (III) “a autuação da unidade consumidora registrada sob o nº 0160524922 ocorreu em 14 de maio de 2022, durante uma inspeção de rotina, ocasião em que os funcionários da EDP identificaram que o equipamento de medição apresentava irregularidade relativa
a
medição estar com ‘ligação direta da(s) fase(s) A de entrada no ponto de entrega’. Já a autuação da unidade consumidora registrada sob o nº 160808674 ocorreu em 13 de abril de 2022, durante uma inspeção de rotina, ocasião em que os funcionários da EDP identificaram que o equipamento de medição apresentava irregularidades relativa ao equipamento de medição estar com “furo na tampa do medidor”; (IV) “Após a vistoria, a irregularidade identificada no sistema de medição foi registrada através da lavratura dos TOI’s de números 9479385 e 9409330, respectivamente, conforme estabelecido no artigo 590, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Esse procedimento incluiu a cobrança do valor correspondente à recuperação de receita nos valores de R$ 2.846,52 e R$ 9.826,95”; (V) “Desnecessária a presença do titular Muito embora o APELADO não estivesse presente no momento da lavratura do termo, em observância a regulamentação vigente, a EDP enviou a notificação através de modalidade em que é possível comprovar o recebimento, conforme determina o texto normativo. Nesta toada, é indiscutível que a EDP adotou todas as medidas necessárias para assegurar a participação do APELADO na inspeção do medidor da sua unidade”; (VI) “não existe qualquer fundamento que sustente a tese de unilateralidade do procedimento de cobrança por parte da EDP”; (VII) “a responsabilidade pelas irregularidades encontradas nos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido pelo texto normativo, razão pela qual o procedimento de inspeção somente apura a existência ou não de irregularidade, não sendo apurado sua autoria”; (VIII) “a demandada não imputa ao APELADO a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à APELANTE, conforme previsto no art. 595, III da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita”; (XI) “Constatadas as irregularidades, a APELANTE efetuou o cálculo do histórico de consumo, através do qual foi possível verificar o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor, conforme histórico do consumo colacionado em contestação. [...] após a regularização da unidade consumidora, houve INDISCUTÍVEL AUMENTO NO CONSUMO registrado, o que corrobora com as irregularidades constatadas”; (X) “não há que se falar em direito a indenização, uma vez que todas as condutas praticadas pela APELANTE decorreram, não só do estrito cumprimento de um dever legal, como também no exercício regular do direito, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe”.

Com fulcro nesses argumentos fáticos e jurídicos, pugna pelo provimento do recurso com o fim de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O eminente
Relator
, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção e sem prova de sua notificação para tal. Nesses termos,
deu provimento ao apelo interposto pela concessionária
de energia elétrica
e reformou a sentença recorrida para
julgar improcedentes as pretensões autorais
.

Com a devida vênia ao eminente Relator, sobre a questão jurídica em análise, entendo que a concessionária de energia elétrica não observou os requisitos essenciais para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Constitui dever da concessionária de energia elétrica observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, notadamente o artigo 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora

a
concessionária
sustent
e
ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
o
s elementos constantes dos autos demonstram que não foi assegurado ao autor o pleno exercício de seu contraditório e ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que o
s
TOI
s
nºs. 9409330 e 9479385 (IDs nºs 10971688 / 10971693) fo
ram
elaborado
s
de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção,
inexistindo, outrossim, comprovante de sua notificação para tal
.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II, do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária,
não consta dos autos qualquer
prova da
comunicação por escrito
direcionada
ao recorrido
(§7º, do artigo 129, da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
o
do

local, data e hora da realização da avaliação técnica
realizada
por parte da concessionária,
tampouco de seu resultado
.

Essa
irregularidade, claramente evidenciada
pela ausência de assinatura do TOI
, configura flagrante violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art
igo
5º,
inciso
LV, da
CRFB/88
. Essa prática, além de ferir direitos fundamentais do autor, compromete a própria lisura do procedimento administrativo.

Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência nacional reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

A
despeito
da necessidade de adoção de tal conduta,
a
concessionária
apelante realizou todo o procedimento
in loco

à revelia
d
o

consumidor
,
pois não foi
notificad
o
pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias,
além de somente

ter
tom
ado
ciência do TOI e dos valores
apurados
após a cobrança dos supostos débitos,
estando patente a não observância do devido procedimento legal e do
s mencionados
princípio
s
do contraditório
e da ampla defesa
.

Logo
, n
o caso em
análise, resta
claro
o
cerceamento à defesa
administrativa
do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dad
a
ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas em procedimento extrajudiciais, vez que o

ordenamento pátrio exige que o
método
empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
EDP
.

Diante do exposto
, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente
divergência
para
NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso
interposto
pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, mantendo-se intacta a sentença recorrida, em coerência com as apelações recentemente julgadas, por esta E. Terceira Câmara Cível, de nºs 5000054-10.2022.8.08.0001, 0001473-04.2021.8.08.0061 e 0000756-07.2020.8.08.0035.

Na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares, com a devida vênia ao ilustre Relator, divirjo do voto condutor por entender que a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari merece ser
mantida integralmente
, por estar em perfeita consonância com os princípios que regem as relações de consumo e com a normativa da ANEEL aplicável à espécie.

Conforme brevemente relatado pelo ínclito Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 10971706, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (com pedido de tutela provisória de urgência)
”, ajuizada por
MATHEUS FELIPE CANAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,
julgo
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e declaro inexistentes os débitos apurados relativos aos termos de inspeção (TOI) nºs. 9409330 e 9479385,
ratificando
a liminar a seu tempo deferida (ID. 42728360).

Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade,
condeno
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(...)

Em seu voto, o nobre Desembargador Relator conheceu do recurso e, no mérito,
deu-lhe provimento
para reformar a sentença, no sentido de
julgar integralmente improcedentes
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade dos Termos de Ocorrência de Irregularidade – TOIs (nºs. 9409330 e 9479385), lavrados unilateralmente pela concessionária de energia, bem como da exigibilidade dos valores deles decorrentes, especialmente diante da
ausência de notificação prévia, de contraditório, de direito à perícia e da exclusão do consumidor na apuração da suposta irregularidade
.

De fato, a concessionária apresentou relatório técnico e demonstrativo de aumento do consumo após a substituição dos medidores, o que pode indicar a ocorrência de fraude. Contudo,
tais elementos, por si sós, não são suficientes para imputar ao consumidor a prática de irregularidade
, especialmente quando os procedimentos legais e regulamentares não foram rigorosamente observados.

Como bem assentado pelo magistrado singular, ainda que existam indícios de fraude, a
retirada unilateral dos medidores e a lavratura dos TOIs, desacompanhadas da presença ou da ciência do consumidor, não são suficientes para comprovar a irregularidade
, tampouco autorizam a cobrança de valores expressivos a título de recuperação de consumo. Eis o trecho elucidativo da sentença que adoto como razão de decidir:

“A considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica por parte da ré bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.”

Ademais,
não há comprovação de que a alteração nos medidores tenha sido causada por ato doloso ou culposo da parte autora
, não se podendo, portanto, presumir sua responsabilidade sem a devida apuração técnica contraditória.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, (atualmente revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021) delimitava em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Atualmente, tal regramento está previsto nos arts. 590 e 591 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de
forma unilateral
, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Dessa forma, as formalidades previstas nas resoluções supracitadas, de observância obrigatória,
não foram cumpridas
no presente caso, o que compromete a regularidade do procedimento e invalida a cobrança efetuada.

Nesse sentido, destaco a conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO. 1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 3)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica.
4) O art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. 5)
No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a avaliação técnica foi realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória
. 6) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor. 7) Recurso desprovido. 8) Tese de julgamento: (i) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo, sendo indispensável a realização de perícia técnica; (ii) A violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, acarreta a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito apurado.

(TJES, Apelação Cível nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 – A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária. 2 –
Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido
. 3 – Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPERTINENTE AO CASO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADO EM DATA DIVERSA DA INFORMADA AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC. 2. No caso em exame,
embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos
. 3. Ademais, ao analisar o comunicado de substituição do medidor, verifica-se que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 14.05.2019, contudo, o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 106, produzido pela EDP, apontando que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 17.05.2019, isto é, em data diversa daquela que foi comunicada à parte autora que, inclusive, não acompanhou a avaliação técnica realizada unilateralmente pela apelante. 4. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica. 5. Assim, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela Apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0014955-43.2019.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

No tocante aos
danos morais
, restou incontroverso nos autos que o nome do autor foi negativado em virtude de débito cuja origem é questionável e cuja apuração foi unilateral. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, especialmente quando decorrente de procedimento defeituoso, enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, conforme já assentado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original).

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A,
mantendo-se integralmente a r. sentença proferida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

É como voto.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 10971706, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (com pedido de tutela provisória de urgência)
”, ajuizada por
MATHEUS FELIPE CANAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, constando que:

(...)

declaro inexistentes os débitos apurados relativos aos termos de inspeção (TOI) nºs. 9409330 e 9479385, ratificando a liminar a seu tempo deferida (ID. 42728360).

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC) (...)
.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 10971711, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
“
Com efeito, data máxima vênia, o referido provimento jurisdicional somente poderia anular o ato administrativo executado nos exatos termos da regulamentação vigente, ao fundamento de unilateralidade, mediante a declaração de inconstitucionalidade do texto normativo aplicável a espécie, ou mediante a demonstração de que determinado procedimento previsto na norma não foi executado pela APELANTE. O que não foi feito
”;
(II)
“
tem o direito – e o dever - de inspecionar as instalações elétricas, em especial o instrumento de medição, para se certificar da regularidade destes, e constatando alguma impropriedade, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, notificando àquele responsável pela unidade consumidora, tendo este o direito de impugnar o ato administrativo, através de competente processo, inclusive com o pedido de perícia no medidor”;
(
I
II)
“
a autuação da unidade consumidora registrada sob o nº 0160524922 ocorreu em 14 de maio de 2022, durante uma inspeção de rotina, ocasião em que os funcionários da EDP identificaram que o equipamento de medição apresentava irregularidades relativa ao equipamento de medição estar com ‘ligação direta da(s) fase(s) A de entrada no ponto de entreg
a’. Já a autuação da unidade consumidora registrada sob o nº 160808674 ocorreu em 13 de abril de 2022, durante uma inspeção de rotina, ocasião em que os funcionários da EDP identificaram que o equipamento de medição apresentava irregularidades relativa ao equipamento de medição estar com “furo na tampa do medidor
”;
(I
V
)
“
Após a vistoria, a irregularidade identificada no sistema de medição foi registrada através da lavratura dos TOI’s de números 9479385 e 9409330, respectivamente, conforme estabelecido no artigo 590, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Esse procedimento incluiu a cobrança do valor correspondente à recuperação de receita nos valores de R$ 2.846,52 e R$ 9.826,95
”;
(V)
“
Desnecessária a presença do titular Muito embora o APELADO não estivesse presente no momento da lavratura do termo, em observância a regulamentação vigente, a EDP enviou a notificação através de modalidade em que é possível comprovar o recebimento, conforme determina o texto normativo. Nesta toada, é indiscutível que a EDP adotou todas as medidas necessárias para assegurar a participação do APELADO na inspeção do medidor da sua unidade
”;
(V
I
)
“
não existe qualquer fundamento que sustente a tese de unilateralidade do procedimento de cobrança por parte da EDP
”
;
(V
II
)
“
a responsabilidade pelas irregularidades encontradas nos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido pelo texto normativo, razão pela qual o procedimento de inspeção somente apura a existência ou não de irregularidade, não sendo apurado sua autoria”;
(V
II
I
)
“
a demandada não imputa ao APELADO a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à APELANTE, conforme previsto no art. 595, III da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;
(
X
I
)
“
Constatadas as irregularidades, a APELANTE efetuou o cálculo do histórico de consumo, através do qual foi possível verificar o aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor, conforme histórico do consumo colacionado em contestação.
[...] após a regularização da unidade consumidora, houve INDISCUTÍVEL AUMENTO NO CONSUMO registrado, o que corrobora com as irregularidades constatadas
”;
(
X
)
“
não há que se falar em direito a indenização, uma vez que todas as condutas praticadas pela APELANTE decorreram, não só do estrito cumprimento de um dever legal, como também no exercício regular do direito, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe”.

Pelo exposto, requer: “
seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, uma vez demonstrado que o procedimento foi realizado nos exatos termos da legislação vigente. Subsidiariamente requer seja reduzida a condenação a título de danos morais, para quantia muito inferior a imposta pela r. sentença, notadamente pautada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levando-se em conta o efetivo dano e ao fato de que a EDP apenas agiu no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
”.

Em breve escorço fático, a demanda de origem foi ajuizada por

MATHEUS FELIPE CANAL
,
em face da

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando em sua inicial, em síntese, que
“
(i) é titular de duas instalações de energia elétrica, de n. 0160524922 - referente ao imóvel situado na Av. Mauricio de Nassau, n. 530, casa 02, Santa Monica, Guarapari/ES - e n. 0160808674 – relativa ao imóvel situado na Rua Meteoro, s/n, Santa Monica, Guarapari/ES; (ii) a requerida emitiu, com relação as duas instalações, termos de inspeção de ocorrência, respectivamente, sob os n. 99479385 e n.9409330, gerando demonstrativos de cobranças complementares de períodos anteriores nos valores equivalentes a R$ 2.720,27 (dois mil setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos) e R$ 8.409,85 (oito mil quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos); (iii) foi surpreendido com os atos praticados pela
requerida
; (iv) teve que se dirigir as dependências internas da requerida no dia 17/04/2024 para solicitar o tal documento denominado TOI e bem como os demonstrativos de cálculos, contudo lhe foi entregue tão somente os demonstrativos; (v) a prestadora de serviço público exigiu do autor, sob pena de suspensão da energia e bem como negativação do CPF, o pagamento dos referidos débitos, conduta está totalmente reprovável por se tratar de débito pretérito, eis que configura verdadeira coação; (vi) sempre honrou com suas obrigações junto a concessionária; (vii) foi negativado em relação ao débito de R$ 2.720,27; (viii) a inspeção foi realizada pela
requerida
, de forma unilateral.
”.

Por tais fatos, pugna pela exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito em razão das cobranças, que se abstenha de incluir tais valores nas faturas de energia elétrica subsequentes, bem como seja compelida a não interromper o fornecimento de energia elétrica na instalação de n. 0160524922 e, considerando a suspensão do fornecimento, na data de ontem (07/05/2024), da instalação de n. 0160808674, relativa ao imóvel de sua residência, almeja seja reestabelecido o fornecimento do referido serviço. No mérito, seja declarada a inexistência dos débitos no valor de R$ 2.720,27 (dois mil e setecentos e vinte reais e vinte e sete centavos) (Referente ao TOI sob n 9479385) e no valor de R$ 8.409,85 (oito mil e quatrocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) (Referente ao TOI sob n 9409330); indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em função da negativação indevida de seu nome.

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência do Tribunal de Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

O magistrado
a quo
fundamentou na sentença recorrida que:

(...) Primeiramente é importante destacar que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório e não tem força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

(...)

Em sendo assim, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a ameaça ou mesmo a suspensão do serviço, assim como a cobrança de valores apurados sem olvidar permitir a parte o devido contraditório.

No presente caso restou demonstrado que o autor/consumidor não estava presente quando da lavratura dos termos de ocorrências.

(...)

a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica por parte da ré bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(...)

não há comprovação de envio de Comunicado de Substituição de Medidor, não havendo ainda qualquer evidência de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção técnica, o que corrobora a alegação autoral concernente à ausência de prévia comunicação (...).

Ao compulsar os autos, percebe-se que os termos de inspeção (TOI) nºs. 9409330 e 9479385 (IDs nºs 10971688 / 10971693), lavrados sem a presença do apelado, detectaram fraude nos medidores de energia, tendo constado respectivamente que: “
Constatamos que existe um furo na tampa do medidor. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido
”
e

“
ligação direta sem passar pela medição
”,

E mais, no relatório de avaliação técnica dos medidores (IDs nºs 10971688 / 10971694), constou respectivamente que: “
Medidor
reprovado na inspeção geral – Medidor encontra-se com a tampa do aferidor aberta/violada devido a i
ntervenção de terceiros. Medidor
encontra-se com fio de by-pass no resistor shunt por intervenção de terceiros
” e “
Medidor
encontra-se com o TC do elemento A interrompido por intervenção de terceiros
– Medidor encontra-se
furado por intervenção de terceiros”
.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Em quadro de histórico de consumo acostado nos autos pela concessionária (ID nº 10971688), nota-se que as faturas de energia elétrica do apelado tiveram um significativo aumento após a lavratura do TOI e regularização da instalação.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Cumpre mencionar que o cálculo (IDs nºs 10971692, 10971695 e 10971697) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 595, inciso III, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que o apelado teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica dos medidores, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835).

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Nesse contexto, reputo que inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta aos direitos da personalidade do apelado. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso interposto pela concessionária que enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno exclusivamente o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda. Contudo, suspensa a exigibilidade em relação a mesma, posto que amparada pela assistência judiciária gratuita.

Por fim, sem condenação do apelado ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5004031-76.2024.8.08.0021

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
:
MATHEUS FELIPE CANAL

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O

Trata-se de Apelação Cível na qual se discute a regularidade do procedimento adotado pela apelante EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para cobrança de débito decorrente dos TOIs números 9409330 e 9479385, que constataram a existência de fraude nos medidores de energia elétrica das unidades consumidoras, culminando na cobrança do consumo recuperado.

O eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Em continuidade, o preclaro Desembargador Sérgio Ricardo de Souza inaugurou divergência, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia, argumentando que:

(...) Com a devida vênia ao eminente Relator, sobre a questão jurídica em análise, entendo que a concessionária de energia elétrica não observou os requisitos essenciais para a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Constitui dever da concessionária de energia elétrica observar rigorosamente o procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414 da ANEEL, notadamente o artigo 129, caput e seus parágrafos, além de outros critérios: a) entregar cópia do TOI ao consumidor, ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, ou, quando houver recusa, enviar, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento; e b) comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Embora a concessionária sustente ter seguido as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os elementos constantes dos autos demonstram que não foi assegurado ao autor o pleno exercício de seu contraditório e ampla defesa, conforme pretende fazer crer a requerida. Ao contrário, observa-se que os TOIs nºs. 9409330 e 9479385 (IDs nºs 10971688 / 10971693) foram elaborados de maneira unilateral, sem qualquer participação ou acompanhamento do usuário no momento da inspeção, inexistindo, outrossim, comprovante de sua notificação para tal.

Ato seguinte, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva também negou provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo a sentença em sua integralidade.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar o voto divergente.

Infere-se da documentação apresentada que a parte autora não foi notificada administrativamente acerca da apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido, que somente teve conhecimento dos fatos quando recebeu a notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

No tocante ao dano moral, verifica-se que o autor teve seu nome negativado em virtude do débito questionado.

Ora, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Assim, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte,
ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE
para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.